Tribunal: TJSP
Processo: 7005433-11.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005433-11.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALEXANDRE DA SILVA DE ASSIS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005433-11.2019.8.26.0482 -Voto no
2
AGRAVO No 7005433-11.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 41.917
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo.
Progressão de Regime – Falta grave – Interrupção do Lapso
– Possibilidade – Entendimento do C. STJ.
Requisito objetivo não atendido.
Não Provimento.
Alexandre da Silva de Assis interpõe recurso de agravo
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente que indeferiu pedido de progressão ao
regime semiaberto.
Irresignado, pretende a reforma da decisão, pois atendidos
os pressupostos legais, objetivo e subjetivo, para a promoção pretendida
Oferecidas as contrarrazões (fls. 42/48) e mantida a
decisão combatida (fl. 49), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
O
agravante,
pela
prática
de
furtos
qualificados,
receptação, lesão corporal, porte de arma e tráfico cumpre pena total de 19
(dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão (fls.
11/18).
O Magistrado indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto por considerar que o requisito temporal previsto no art. 112 da
LEP deve ser cumprido sem a ocorrência de falta disciplinar de natureza
grave. Verificada esta, o lapso para fins de concessão do benefício sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005433-11.2019.8.26.0482 -Voto no
3
interrupção, reiniciando-se a contagem. Dessa forma, o reeducando não
havia cumprido 1/6 da reprimenda referente aos delitos comuns depois da
infração grave verificada em 18.10.2013 (fl. 24).
Este relator entende que a criação de causa interruptiva
ofende o princípio constitucional da legalidade em matéria penal, de maneira
que a prática de falta grave somente poderia repercutir eventualmente em
desfavor do condenado na avaliação de mérito quando da apreciação de
eventuais pedidos, servindo, por hipótese, de fundamento para indeferi-los.
Necessário, no entanto, apreciar a matéria à luz da mais
recente posição a respeito do C. Superior Tribunal de Justiça.
Em 12 de fevereiro de 2014, a Corte, alterando
posicionamento anterior e em votação unânime, deu provimento ao Recurso
Especial Repetitivo no 1.364.192/RS, passando a admitir que a falta grave
interrompe o prazo para a progressão de regime.
O entendimento do STJ encontrou ressonância na
posterior Súmula 534 daquela Corte.
Diante de tal decisão, forçoso reconhecer que possível a
adoção da data da falta grave como termo inicial do prazo para obtenção de
promoção, - não se estendendo a outros benefícios - como consignado pelo
Magistrado. Frise-se que não cabe aqui discutir o acerto ou não da
compreensão da Corte Superior.
Isso posto, constata-se que o recorrente cometeu a última
infração disciplinar grave em 18.10.2013, devidamente apurada e
homologada judicialmente (fl. 17). A partir desta data, ainda não resgatara
um sexto da sanção concernente aos delitos comuns na data de prolação
da sentença agravada, conforme o cálculo à fl. 22, embora já houvesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005433-11.2019.8.26.0482 -Voto no
4
cumprido 3/5 da pena pertinente aos crimes hediondos, lapso aplicável por
conta da reincidência.
Assim, de fato não atendido o requisito objetivo para a
progressão, o indeferimento do pleito era mesmo de rigor.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
VICO MAÑAS
Relator